Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.As matérias decididas na fase de conhecimento não podem ser objeto de impugnação no cumprimento de sentença, pois estão cobertas pela coisa julgada.
2. Elaborados os cálculos em observância ao definido no título executivo judicial, afasta-se o argumento de excesso de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.